Tribunal: TJDFT
Processo: 0719851-48.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0719851-48.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: EDUARDO DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível, interposta por BANCO VOTORANTIM S/A em desfavor de EDUARDO DA SILVA SANTOS nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Alienação Fiduciária), distribuída sob o no 0719851-48.2024.8.07.0009, que tramitou no Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia - DF. O preparo foi recolhido consoante certidão Id. 75.333.241. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação, consoante Id. 75.333.246. Foi determinada a intimação das partes para se manifestarem sobre a possível intempestividade do recurso de apelação (Id. 78.404.495), mas nenhuma das partes se manifestou, consoante certificado no Id. 78.840.692 e 78.840.693. É o breve relatório. Decido. Analisando os elementos do processo, verifico que o recurso não transpõe a barreira do conhecimento, pois manifestamente intempestivo. Dispõe o art. 932, Inc. III, do Código de Processo Civil: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” O art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, prevê que: ‘Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil.” Pois bem. O prazo para interposição de apelação cível é de 15 (quinze) dias úteis, consoante dispõe o artigo 1.003, §5, c/c artigo 219, ambos do Código de Processo Civil. A sentença foi proferida em 20.05.2025. Na oportunidade o autor, ora apelante registrou ciência pelo Sistema PJE em 21.05.2025 às 00:29:25 horas, com prazo de 15(quinze) dias para manifestação, que terminou em 11.06.2025 às 23:59:59 hs. O apelante apresentou o presente recurso somente em 12.06.2025 às 08:21:27 hs. (Id. 75.333.242), oportunidade na qual juntou o comprovante de recolhimento do preparo pago no dia anterior, 11.06.2025 (Id. 75.333.244). Instado a manifestar-se acerca da intempestividade do recurso apontada na certidão emitida pelo juízo de 1o Grau, o apelante manteve-se silente. Em consulta ao Indicador de Indisponibilidade do PJE (disponível no link: https://pjeindisponibilidade.tjdft.jus.br/indisponibilidades) não se verifica qualquer registro de instabilidade no sistema que pudesse ocasionar a prorrogação do prazo. Portanto, não há justificativa plausível para, porventura, amparar o recebimento do recurso após o decurso do prazo legal. Diante do exposto, com base no disposto no art. 932, Inciso III c/c art. 1.011, Inciso I, ambos do CPC, NÃO CONHEÇO o recurso de Apelação Cível apresentado pelo autor, ora apelante, em face da sua manifesta intempestividade. Preclusa esta, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa, com as cautelas de estilo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 01 de dezembro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora